Tribunal: TJDFT
Processo: 0738172-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao sistema Sisbajud quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas realizadas, na hipótese, ocorridas há mais de 2 (dois) anos, sem a necessidade de demonstração de modificação da situação financeira dos devedores.
2. Ressalte-se que a nova plataforma (Sisbajud) possui maior abrangência, eficiência e celeridade na constrição de ativos financeiros que a ferramenta anterior (Bacenjud), visto que alcança valores em conta corrente e também em ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações (Acórdão: 1350491, 07085564620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/06/2021, Publicado no DJE: 02/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Com relação à pesquisa ao sistema ERIDF, nota-se a necessidade de pagamento de emolumentos e a parte agravante não se insere entre os beneficiários da gratuidade de justiça, assim deve ser indeferido o pedido quanto ao aspecto. Acrescenta-se ser possível à parte interessada requerer diretamente ao Cartório de Registro de Imóveis, mediante pagamento, a pretendida busca de imóveis.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.